Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. OPERAÇÕES REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DE COMPRAS DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso (ID 29514602) interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência do contrato de crédito consignado, no valor de R$ 3.500,00, contratado de forma fraudulenta em 11/12/2020; condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 4.192,33, referentes aos débitos e compras fraudulentas realizadas em 11/12/2020; cominar ao réu a obrigação de não fazer, consistente na abstenção da realização de cobranças relativas ao empréstimo consignado realizado.
2. Nas razões recursais, alega preliminarmente a inépcia da inicial, sob o argumento da ausência de correlação lógica entre os fatos narrados pelo autor e o pedido. No caso, se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pelo demandado. Constata-se a observância de todos os requisitos exigidos pelo artigo 330 do CPC. Assim, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade, inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do consumidor. Aduz que manter a guarda segura do cartão e senha, bem como comunicar imediatamente a perda, extravio, roubo, furto e/ou fraude, são deveres contratuais do consumidor. Aponta pela impossibilidade do ressarcimento, em virtude da comunicação tardia do suposto furto. Alega que os fatos narrados são falaciosos e que o autor não conseguiu comprová-los. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Outrossim, o enunciado da súmula no 479 do STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. O argumento, em síntese, ventilado pelo ora recorrente para combater as alegações do autor cinge-se à ausência de falha no sistema de proteção e segurança do banco e ao descuido do recorrido na guarda e zelo pelo cartão e senha.
7. Na espécie, é incontroverso que o autor teve seu cartão bancário furtado, conforme Boletim de Ocorrência (ID 29513437 e 29513438), o qual foi utilizado para a realização de empréstimo, saques e compras.
8. Nesse contexto, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
9. Importante ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
10. Caberia à recorrente comprovar que a operação foi regular e que teria sido realizada pessoalmente pelo cliente. Contudo, assim não procedeu (art. 373, II, CPC).
11. A fim de comprovar suas alegações, o autor coligiu ao processo o boletim de ocorrência de furto do cartão de crédito registrado perante à autoridade policial (ID 29513437 e 29513438).
12. O banco, por sua vez, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de guarda do cartão e senha pessoal, bem como pela comunicação tardia do furto, mas deixou de apresentar documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos os fatos narrados pelo autor. Além disso, assegura a regularidade das operações, tão somente, porque realizadas com utilização cartão e senha.
13. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Demais disso, a segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta, razão pela qual caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade do autor.
14. Lado outro, verifica-se que as operações realizadas em um único dia (saques, empréstimo e compras) ultrapassam a quantia de mais de R$ 7.000,00. Fatos que apontam pela quebra de perfil do usuário, conforme demonstra o extrato anexado ao ID 29513438. Não tendo o banco detectado esta fraude.
15. Ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar a compra[1] ou, ao menos, de efetuar o repasse do crédito da venda, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco recorrente (art. 14 do CDC).
16. Certo é que o réu, ao possibilitar a utilização do cartão de crédito em maquinetas de cartão vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, assume o “risco do empreendimento” pela utilização indevida do produto em transações realizadas por estelionatários (fortuito interno).
17. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
18. Nesse cenário, não restou violado pela autora o dever guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a posse do instrumento de pagamento e da senha foram decorrência da ação criminosa praticada por bandidos.
19. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ: “(...) 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido” (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
20. Com efeito, o uso indevido do cartão de crédito faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
21. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. No mérito, improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)